Tribunal: STJ
Processo: 2163038-57.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2634805 -
SP (2024/0138619-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: GARANTIA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - PR026713
MARIANA ELISABETH CORDEIRO MAGNI - PR109708
EMBARGADO
: ALBERTO RAUL PUGNALIN
ADVOGADO
: IVO ANTÔNIO DE PAULA - SP124178
INTERES.
: AUGUSTO GALIA FERNANDES
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO
NO JULGADO. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ
APRECIADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM
DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM
JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou
embargos anteriores, mantendo decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência
de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão
embargada incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou
erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar a
oposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração possuem finalidade estrita, sendo
cabíveis exclusivamente para sanar vícios internos do julgado,
tais como omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
não se prestando à reanálise do mérito da decisão já proferida.
4. As razões dos embargos revelam inconformismo com o
desfecho da controvérsia, sem apontamento objetivo de
qualquer vício sanável pela via eleita, configurando tentativa de
rediscussão do mérito, o que é vedado.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49482066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/08/2025 10:49:41
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 711f8501-ffd2-4e25-b811-27398b47db28

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, com
06/08/2025
12/08/2025
determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos do voto da Sra. Ministra
Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA49482066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/08/2025 10:49:41
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 711f8501-ffd2-4e25-b811-27398b47db28

EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2634805 -
SP (2024/0138619-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: GARANTIA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - PR026713
MARIANA ELISABETH CORDEIRO MAGNI - PR109708
EMBARGADO
: ALBERTO RAUL PUGNALIN
ADVOGADO
: IVO ANTÔNIO DE PAULA - SP124178
INTERES.
: AUGUSTO GALIA FERNANDES
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO
NO JULGADO. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ
APRECIADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM
DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM
JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou
embargos anteriores, mantendo decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência
de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão
embargada incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou
erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar a
oposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração possuem finalidade estrita, sendo
cabíveis exclusivamente para sanar vícios internos do julgado,
tais como omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
não se prestando à reanálise do mérito da decisão já proferida.
4. As razões dos embargos revelam inconformismo com o
desfecho da controvérsia, sem apontamento objetivo de
qualquer vício sanável pela via eleita, configurando tentativa de
rediscussão do mérito, o que é vedado.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA49240716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/08/2025 14:32:46
Código de Controle do Documento: d0748d2e-bc68-4d7d-8262-7e46d944cd03

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
ementado (e-STJ fls. 1147/1151) :

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que ratificou
decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, a qual não
conheceu do agravo em recurso especial por ausência de impugnação
de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração podem ser utilizados para reapreciar matéria já decidida,
quando não há vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material, conforme o art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à
rediscussão de matéria já julgada.
4. A parte embargante não demonstrou a existência de qualquer vício
no acórdão embargado que justificasse a oposição dos embargos de
declaração.
IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material (e-STJ fls. 1147/1150).
Intimada nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte embargada deixou de se manifestar.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA49240716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/08/2025 14:32:46
Código de Controle do Documento: d0748d2e-bc68-4d7d-8262-7e46d944cd03

No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:

[...]
Trata-se de embargos de declaração opostos por GARANTIA
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. ao acórdão de fls. 1.111
/1.114, assim ementado:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEVER DA PARTE DE, AO
INGRESSAR COM O AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015,
IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. EXIGÊNCIA CUJO
DESCUMPRIMENTO ACARRETA O NÃO CONHECIMENTO DO
AGRAVO. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do
agravo devem infirmar todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo Tribunal de
origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte
Superior, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.
2. Correto o entendimento da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça de não conhecer do agravo em recurso especial, tendo em
vista que realmente não houve efetiva impugnação de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
3. Agravo interno desprovido.
Em suas razões, a parte embargante sustenta a ocorrência de
omissão, sob o argumento de que "[...] não há dúvidas quanto a
plausibilidade do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial
interposto, na medida que o acordão, ora infirmado, por isso os
embargos de declaração são necessários, pois merece ser saneado
por essa Corte Superior, já que, está em direto confronto e
contrariedade com a legislação federal." (fl. 1.121).
É o relatório.
As razões dos aclaratórios revelam tão somente o intuito de
reapreciação das matérias já decididas, o que não se admite em
embargos de declaração, os quais possuem índole particular e
fundamentação vinculada, cujo objetivo é a declaração do verdadeiro
sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (art. 1.022 do CPC/2015), não possuindo natureza de
efeito modificativo.
A propósito:
Documento eletrônico VDA49240716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/08/2025 14:32:46
Código de Controle do Documento: d0748d2e-bc68-4d7d-8262-7e46d944cd03

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA SIMILITUDE
FÁTICA
DOS
CASOS
CONFRONTADOS.
OMISSÃO.
OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade,
omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não
servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
[...]
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt nos EAREsp n.
2.056.528/MA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção,
julgado em
, DJe de
.)
3/12/2024
9/12/2024
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NA
PETIÇÃO.
TUTELA
PROVISÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DEMORA.
INDEFERIMENTO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes
no julgado (art. 1.022 do CPC de 2015).
2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a
revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente
aplicado. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt nos E
Dcl na Pet n. 14.821/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
, D Je de
.)
2/9/2024
4/9/2024
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE
HONORÁRIOS. PRESCRIÇÃO. SÚMULA N. 168/STJ.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos
de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente
existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.
[...]
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida
no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o
resultado da demanda, é incabível na via eleita. Embargos de
declaração rejeitados. (EDcl no AgInt nos EAR Esp n. 1.850.024/SP,
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
.)
19/11/2024
25/11/2024
Por oportuno, transcrevo o que foi esclarecido no acórdão proferido
por esta eg. Turma no julgamento do acórdão embargado (fl. 1.114,
destaquei):
Documento eletrônico VDA49240716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/08/2025 14:32:46
Código de Controle do Documento: d0748d2e-bc68-4d7d-8262-7e46d944cd03

A decisão da Presidência desta Corte não conheceu do agravo
interposto sob o argumento de que os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do apelo especial não foram todos rebatidos naquele
recurso, conforme se vê do seguinte trecho (e-STJ, fl. 1.062):
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o recurso especial, considerando: ausência de afronta a
dispositivo legal e Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os
referidos fundamentos.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo
único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do
agravo em recurso especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
E a análise das razões do agravo em recurso especial revela que a
parte agravante efetivamente não rebateu os fundamentos
relacionados ao óbice da Súmula 7/STJ e à ausência de afronta a
dispositivo legal.
Considerando, pois, que as alegações feitas no presente agravo
interno não são capazes de modificar o convencimento manifestado na
decisão da Presidência do STJ, deve ser ratificada a decisão de não
conhecimento do agravo em recurso especial.
Desse modo, como se nota do acórdão ora embargado, foi
demonstrado que a argumentação da parte não se sustenta, motivo
pelo qual inexistem vícios a serem sanados.
Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no
prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos
embargos
de
declaração
manifestamente
inadmissíveis
ou
protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição da multa prevista
no art. 1.026, § 3o, do CPC/2015.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto [..] (e-STJ fls. 1137/1140).

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
Documento eletrônico VDA49240716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/08/2025 14:32:46
Código de Controle do Documento: d0748d2e-bc68-4d7d-8262-7e46d944cd03

INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1022 do CPC,
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
art. 1026, § 2o, do CPC. Precedentes.
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do art. 1026, § 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.074.424/GO, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/2/2025
13/2/2025

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no AREsp n. 2.263.229/MG, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
20/5/2024
22/5/2024
Documento eletrônico VDA49240716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/08/2025 14:32:46
Código de Controle do Documento: d0748d2e-bc68-4d7d-8262-7e46d944cd03

Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no REsp n. 2.076.914/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
30/10/2023
3/11/2023
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
se verifica no caso concreto" (AgInt no REsp n. 2.152.327/MG, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
24/2/2025
28/2/2025
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
Considerando que esta é a segunda oportunidade em que a Turma se
manifesta sobre o tema abordado nestes aclaratórios, determino a certificação do
trânsito em julgado, com baixa imediata à origem.
Documento eletrônico VDA49240716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/08/2025 14:32:46
Código de Controle do Documento: d0748d2e-bc68-4d7d-8262-7e46d944cd03

É como voto.
Documento eletrônico VDA49240716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/08/2025 14:32:46
Código de Controle do Documento: d0748d2e-bc68-4d7d-8262-7e46d944cd03

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.634.805 / SP
Número Registro: 2024/0138619-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10373096320228260100 21630385720238260000
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GARANTIA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - PR026713
MARIANA ELISABETH CORDEIRO MAGNI - PR109708
AGRAVADO
: ALBERTO RAUL PUGNALIN
ADVOGADO
: IVO ANTÔNIO DE PAULA - SP124178
INTERES.
: AUGUSTO GALIA FERNANDES
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GARANTIA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - PR026713
MARIANA ELISABETH CORDEIRO MAGNI - PR109708
EMBARGADO : ALBERTO RAUL PUGNALIN
ADVOGADO
: IVO ANTÔNIO DE PAULA - SP124178
INTERES.
: AUGUSTO GALIA FERNANDES
Documento eletrônico VDA49464027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:34:15
Código de Controle do Documento: 41f0752a-e602-4ffc-afdb-3f17d00d6310

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com
06/08/2025
12/08/2025
determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos do voto da Sra. Ministra
Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49464027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:34:15
Código de Controle do Documento: 41f0752a-e602-4ffc-afdb-3f17d00d6310